Tribunal: STF
Processo: ARE 1604680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Município de Aracati interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

“Direito constitucional. Apelação e remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. reajuste dos vencimentos de professores inativos. Recurso e remessa necessária conhecidos e desprovidos. 
I Caso em exame: 1. Recurso de apelação interposto pelo Município demandado e remessa necessária que devolve a este Tribunal o conhecimento da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Aracati, visando o pagamento reajustado dos vencimentos dos professores inativos, a qual foi julgada parcialmente procedente. 
II. Questão em discussão: 2. Verificar se os professores inativos possuem direito ao reajuste de vencimentos na mesma data e com igual índice de reajuste concedido aos da ativa, analisando-se: (1) se deve constar no feito a documentação de todos os substituídos que fazem jus à paridade e; (ii) se há exceções ao fim da paridade. 
III. Razões de decidir: 3.1. Tratando-se de demanda coletiva, na qual o sindicato não busca garantir individualmente o direito a indivíduo específico, mas de todo o grupo que se apresenta na mesma conjuntura, é dispensada a comprovação dos servidores que se enquadram nas regras de paridade. 3.2. Após a publicação da EC nº 41/2003, foi retirado do texto constitucional o direito à paridade, o qual assegurava que todo aumento remuneratório concedido aos ativos seria repassado aos aposentados e pensionistas, ressalvando-se, contudo, servidores inativos e pensionistas que já estavam em gozo do benefício antes da publicação da EC 41/2003, bem como aos que ingressaram no serviço público antes dessa Emenda e que se enquadram nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. IV. 
Dispositivo e tese: 4. Recurso e Reexame obrigatório conhecidos e desprovidos.” 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal.
Narra o recorrente que “[o] presente recurso extraordinário visa a reforma da decisão pelo fato de douto Tribunal de Justiça ter concedido o aumento de remuneração de pessoal do município do Aracati, por meio de equiparação de servidores, o que é vedado pela Constituição Federal”.
Defende ser “necessária uma reforma do ato Sentencial, confirmado por meio de Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para garantir o direito deste município a proteger o erário em face de uma indevida equiparação de servidores ao município”. 
Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido “conferindo improcedência as pretensões do autor”.
Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Examinados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.
E isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.
Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 
Nesse ponto, o recorrente na petição do apelo extremo limitou-se a consignar que:

“3. DA REPERCUSSÃO GERAL QUANTO A MATÉRIA 
Seguindo nas razões pelas quais o presente Recurso Extraordinário deve ser admitido, dispõe quanto a presença de repercussão geral quanto a matéria objeto do presente processo. 
De forma a evitar que a Suprema Corte se caracterize como uma simples “4º instância”, o constituinte definiu um dos requisitos para que o processo possa ser analisado por estes eminentes ministros, qual seja a Repercussão Geral. 
Esta exigência assim fora prevista no texto de nossa Bíblica Política:
(...)
Os saudosos autores Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco (Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional / Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. — 19. ed. — Sáo Paulo : SaraivaJur, 2024. (Série IDP) .P. 656) assim definiram o referido instituto: 
(...)
Destarte, se verifica que, para a admissão do referido recurso, faz-se necessário o atendimento de relevância econômica, política, social ou jurídica, o que o recurso apresenta. 
Aqui se discute a possibilidade do ajuizamento de ação judicial com o escopo de equiparação de servidores, o que não é admitido pelo próprio texto constitucional. 
Consoante o exposto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal necessita se debruçar à matéria do presente recurso, tendo em vista a violação de direitos e garantias fundamentais deste município consoante a possibilidade de extinção de gratificação por meio de Lei.”

A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).

Ademais, ainda que superado tal óbice, melhor sorte não socorreria o recorrente.
In casu, o Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência do pedido autoral com base na seguinte fundamentação:

“Relativamente à aventada proibição de equiparação salarial, cumpre registar que após a publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003, foi retirado do texto constitucional o direito à paridade, o qual assegurava que todo aumento remuneratório concedido aos ativos seria repassado aos aposentados e pensionistas, ressalvando-se, contudo, servidores inativos e pensionistas que já estavam em gozo do benefício antes da publicação da EC 41/2003, bem como aos que ingressaram no serviço público antes dessa Emenda e que se enquadram nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005. 
Verifica-se, pois, que o Juízo de origem, atento ao expresso mandamento constitucional, delimitou que somente os professores inativos albergados pela paridade prevista no art. 7º da Emenda Constitucional 41/2003 ou nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, fazem jus ao reajuste de vencimentos na mesma data e com igual índice de reajuste concedido aos servidores da ativa, não encontrando amparo, pois, a irresignação recursal acima exposta. 
(...)
Quanto à alegação relativa à reserva do possível, há de se ressaltar que a insuficiência de recursos deve ser efetivamente comprovada pelo Poder Público, não sendo concebível a sua arguição de forma genérica, desprovida de qualquer substrato fático, como no presente caso, não podendo esta tese ser utilizada como uma desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, sobretudo no presente caso, o qual versa de reajustes de vencimentos de inativos, verba indispensável à subsistência dos substituídos.” 

Entretanto, a parte recorrente não impugnou especificamente na petição do apelo extremo esses fundamentos acima transcritos, limitando-se a alegar violação do artigo 37, inciso XIII, da Constituição Federal, reiterando as razões já expostas na apelação.
Desse modo, incide, na espécie, o enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.396.775/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 29/06/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. REQUISITOS POSSESSÓRIOS DE BEM IMÓVEL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.365.104/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08/08/2022).
	
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.366.378/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.303.699/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2021).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente